Tribunal: TJMT
Processo: 1009028-71.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009028-71.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NEIVA ALVES GARCIA - CPF: 858.866.701-06 (RECORRIDO), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. PRETENSÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE EM SUBSTITUIÇÃO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESPECÍFICA DA CARREIRA. FIXAÇÃO EM SUBSÍDIO. VEDAÇÃO DE OUTROS ACRÉSCIMOS. AUSÊNCIA DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A Lei Complementar Estadual n. 389/2010, que reestruturou a carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, estabelece o sistema remuneratório por meio de subsídio, em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória.

2.

A pretensão de reconhecimento do direito postulado não encontra respaldo legal, considerando o fato de que, na carreira em discussão, a periculosidade já é embutida no subsídio, justamente em face da natureza específica.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência para
“a) condenar a Requerida a substituir o adicional de insalubridade recebido pelo Autor pelo adicional de periculosidade à base de 30% (trinta por cento) sobre o subsídio do Requerente, com exercício comprovado na função de agente penitenciário; b) condenar o Requerido a incorporar, no prazo de 30 (trinta) dias, o adicional de periculosidade, na fração de 30% (trinta por cento) do seu vencimento base e manter o aludido pagamento enquanto no exercício da função de agente penitenciário;”

Em suas razões, em síntese, defende que a forma da remuneração do recorrido é por meio de subsídio, nos termos da Lei Complementar Estadual 389/2010, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos do artigo 39, § 4o, da Constituição e do artigo acima mencionado.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em razão do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009028-71.2023.8.11.0006

Polo Ativo

ESTADO DE MATO GROSSO

Polo Passivo

NEIVA ALVES GARCIA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Eis trechos da sentença recorrida:

“
Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora possui vínculo efetivo como servidor público estadual,
na função de agente penitenciário
, conforme Id no 129438327.

Alega o Autor que a função exercida é considerada atividade perigosa e, portanto, suficiente a garantir o adicional de 30% sobre o salário, com fulcro no disposto no artigo 7o, inciso XXIII da Constituição Federal, Art. 193, II e § 1o da CLT e portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Ressalta que recebe o adicional de insalubridade, mas tem interesse em incorporar o adicional de insalubridade em substituição àquele, eis que mais vantajoso.

Nos termos do artigo 7o, XXIII, da Constituição Federal, o servidor faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade quando no desempenho de atividades perigosas, na forma da lei.

Em igual sentido, a Lei Complementar no 04/1990, prevê em relação aos servidores do Estado de Mato Grosso o seguinte:

Art. 87.
Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.

Já o art. 196 da Consolidação das Leis do Trabalho considerada perigosas as atividades fixadas em regulamentação do Ministério do Trabalho. A Norma Regulamentadora no 16 estabelece:

16.2
O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.

A Portaria no 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria mediante a aprovação do Anexo 3 da mencionada NR no 16, traz as atividades e operações consideradas perigosas, com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei
7102
/1983 e suas alterações posteriores.

b)
empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

Ainda, traz em seu quadro as atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, do qual se extrai a “
vigilância patrimonial
”, cuja descrição posta é
segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas”
.

Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo requerente, em vista do cargo exercido, qual seja, agente penitenciário, está contemplada no referida Anexo 3, da NR-16.

O STF, aliás, já foi instado a se manifestar quanto à carreira dos agentes prisionais, em sede de mandado de injunção, reconhecendo tratar-se de atividade de risco, com periculosidade “inequivocamente inerente ao ofício” (MI: 7044 PR 0082298-33.2018.1.00.0000, Relator: CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/03/2021).

A caracterização da situação de risco a que expostos os servidores que atuam no regime prisional já fora reconhecida, também, pelo Eg. TJMT (vide REEX: 00172174320068110041, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2013).

Portanto, verificada a subsunção do cargo ocupado pelo demandante à previsão normativa, pela qual presume-se o perigo inerente às atividades desempenhadas, incide a previsão do art. 87 da LC no 04/90 e o autor faz jus

ao recebimento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento).

Quanto ao pedido de substituição do adicional de insalubridade pelo de periculosidade, entendo que o mesmo deve prosperar, na medida em que o artigo 68, da Lei no 8.112/90, impede expressamente a cumulação dos adicionais, sendo possibilitado ao servidor que fizer jus a ambos os adicionais, optar por um deles, nos termos do §1o do mencionado artigo.

“Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§ 1o O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.”

Ressalta-se, por fim, que o adicional de periculosidade, na fração de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do autor, será devido enquanto no exercício do cargo de agente penitenciário.
[...]”

Cinge-se, assim, o direito controvertido em incorporar o adicional de periculosidade em substituição ao adicional de insalubridade a servidor público estadual, no cargo
policial penal
.

A Lei Complementar Estadual n. 389/2010, que reestrutura a carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, estabeleceu o sistema remuneratório por meio de subsídio e, expressamente, vedou o acréscimo de outros:

Art. 18 O sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário é o estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória, obedecido o disposto no Art. 37, X e XI, da Constituição Federal.

[...]

Art. 20 O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá:

I - ajuda de custo;

II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente;

II - adicional por prestação de serviço extraordinário;

IV - adicional noturno.

Diante da expressa forma de composição, não há como acrescer verba distinta.

Em 2023, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar dispositivos da lei que trata da carreira de policia rodoviário federal, com formatação similar ao caso aqui versado no sentido de instituir a remuneração mediante subsídio, fixou a tese segundo a qual: “
O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única
”. Eis a ementa representativa do julgamento:

Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 1. Ação direta contra os arts. 1o, VII, 5o, caput, X, XI e XII, e 7o, caput, todos da Lei federal no 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”.

(STF, ADI 5404, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023)

O raciocínio também é partilhado em precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Especial ante a incidência dos óbices das Súmulas 7/STJ e 280/STF. Não obstante, a parte agravante não impugnou com precisão o fundamento do decisum, especificamente a incidência da Súmula 280/STF.

2. O Recurso Especial inadmitido para ascender a esta Corte, precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados na Decisão de Admissibilidade, sob pena de vê-los mantidos.

3. O STJ entende que o Recurso de Agravo não merece conhecimento, com base na Súmula 182/STJ, quando deixar de impugnar as motivações da decisão agravada, como na hipótese dos autos.

4. Mesmo que assim não fosse,
o Tribunal de origem ao não conceder o recebimento do adicional de insalubridade convergiu com o atual entendimento do STJ de que os Servidores não têm direito adquirido ao recebimento de adicionais ou vantagens pessoais quando a remuneração for por meio de subsídio fixado em parcela única
.

5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp n. 856.450/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 30/5/2019)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO. SUBSÍDIO. LEI 11.358/2006. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.

1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, os servidores públicos não têm direito adquirido a regime de remuneração, mas sim à irredutibilidade de vencimento, não havendo falar em direito adquirido ao recebimento de adicionais ou vantagens pessoais após a edição da Lei 11.358/2006, que instituiu nova forma de remuneração por meio de subsídio fixado em parcela única. Precedente: AgRg no REsp 1.410.858/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25/02/2014.

2. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 770.103/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 16/5/2016)

Assim, tendo o legislador estadual previsto o sistema remuneratório via subsídio, em parcela única, insubsistente a pretensa inclusão de outras parcelas ali não previstas, notadamente porque a composição da parcela percebida já compreende as condições inerentes ao cargo – carreira que já traz consigo os riscos da atividade.

A referência de que a Lei Complementar Estadual 04/1990 prevê o adicional de periculosidade não pode desconsiderar a especialidade da norma da carreira a que integra o servidor. Acresça-se, pela técnica da distinção, que a controvérsia se difere do tema guia do IRDR 8, da Turma de Uniformização, vez que trata de carreira diversa – profissionais da educação.

A nota distintiva se deve ao fato de que, na carreira em discussão, policiais penais, a periculosidade já é embutida no subsídio, justamente em face da natureza específica da polícia penal de exercer suas funções em penitenciárias e cadeias públicas, bem como no traslado de pessoas acauteladas ou condenadas penalmente, fato esse considerado pelo legislador na elaboração da norma reitora do tema.

Confira-se enfrentamento da Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça deste Estado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – PARCELA INCORPORADA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES POR MEIO SUBSÍDIO COM PARCELA ÚNICA – RECURSO PROVIDO.

1. As Leis Municipais no 852/08 e 971/11, as quais tratam do Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Município Recorrido, o Município alterou o sistema de remuneração dos servidores, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 28, “caput”, da Lei no 852/08.

2. Logo, não há falar em pagamento do adicional por tempo de serviço requestado.

3. Recurso Provido.

(TJ-MT, N.U 0003866-89.2018.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 07/08/2023)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA - POLICIAL MILITAR - APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR À ÉPOCA DA REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE – DOENÇA INCAPACITANTE ANTERIOR AO ATO DE APOSENTAÇÃO – ARTIGOS 224 E 226 DA LEI COMPLEMENTAR No 26/93 – NÃO DERROGADOS PELA LEI COMPLEMENTAR No 71/00 – INATIVIDADE COM PROVENTOS CORRESPONDENTES À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO PM - REVISÃO DE BENEFÍCIO – MILITAR APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE – AUXÍLIO INVALIDEZ NO VALOR DE 25% SOBRE A BASE DE CÁLCULO – ART. 164 DA LCE No 26/93 – INSTITUIÇÃO DE SUBSÍDIO (PARCELA ÚNICA) – ABSORÇÃO DAS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS - QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1 - Aplica-se ao servidor público para a passagem a inatividade, a lei vigente à época da reunião dos requisitos necessários à aposentação. Sendo, pois, provado que a incapacidade do servidor se deu em data anterior ao laudo pericial oficial, deve-se retificar o ato de reforma para que sejam aplicados proventos correspondentes à graduação de 3o sargento PM, (art. 224, II, c/c 226 §§ 1o e 2o, III, da LC no 326/93) segundo critérios da lei em vigor à época da incapacidade.

2 - A Lei Complementar Estadual no 71/2000 derrogou expressamente vários artigos da LC no 26/93 (Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso), sem, contudo, fazê-la referentemente aos artigos 224 e 226 do referido Estatuto.

3. A Lei Complementar Estadual no 71/2000 vedou expressamente a inclusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória sobre a parcela única denominada subsídio.

(TJ-MT, N.U 1001502-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)

De igual forma, nesta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR ESTADUAL. AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE DE RISCO. PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE JÁ INCORPORADO NO SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 389/2010. ART. 68, DA LEI 8.112/90. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Impossibilidade de recebimento do adicional periculosidade de servidor que recebe o adicional de insalubridade, na forma da Lei Complementar Estadual 389/2010. 2- O artigo 68, da Lei 8.112/90, impede expressamente a cumulação dos adicionais, nos seguintes termos: “... Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. § 1o O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles. ...” 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(TR-MT, N.U 1026846-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – POLICIAL PENAL – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1. “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante no 37 do STF). Verbete extensível a quaisquer verbas “tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório” (Temas 600-RG).

2. A Lei Complementar 389/2010 que reestruturou a Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário estabelece de forma taxativa quais os adicionais que os integrantes da carreira fazem jus e entre eles não se encontra o adicional de periculosidade.

3. Impossibilidade de substituição de um adicional legalmente previsto por outro que carece de previsão legal.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1041681-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

Também nesta 2a Turma Recursal: N.U 1022324-78.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024.

À guisa da legislação e precedentes, inviável o acolhimento do pedido inicial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PROVIMENTO
, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios.

Parte isenta de custas.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024